Tribunal: TJBA
Processo: 8060128-29.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060128-29.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALANA MELO DA SILVA BRITO e outros (2)

Advogado(s)
:
CORALIA THALITA VIANA ALMEIDA LEITE

AGRAVADO: CICLO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
RAPHAEL ANTONIO DOS REIS MADUREIRA, MILLENA SOARES LEITE

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MULTA. AFASTAMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA. DEVEDORA NÃO FOI RESPONSÁVEL PELO NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEVIDO O AFASTAMENTO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8060128-29.2023.8.05.0000
, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram, como Agravante,
ALANA MELO DA SILVA BRITO e outros
, e, como Agravado,
CICLO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E IMOBILIARIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
em dar provimento ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto condutor.

MM-02